Tribunal: TJES
Processo: 5005043-28.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005043-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONE DE JESUS DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO . TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1-A alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbra-se flagrante ilegalidade.

2- No caso, os policias estavam fazendo policiamento no bairro Santos Reis, na região de São Pedro, e fizeram uma incursão pelo morro e ao passarem por uma viela avistaram o acusado dentro de uma residência portando uma arma de fogo, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão de arma e munições, além de vultuosa quantia em dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

3- A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

4- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, bem como pela existência de registros criminais em desfavor do réu.

5- Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONE DE JESUS DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante a ilicitude da prova em razão da violação de domicílio e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 4986092).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5041572).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5083711).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONE DE JESUS DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
0008916
-
83.2022.8.08.0024

no qual foi denunciado pela prática dos crimes do art. 16, §1º, inciso II da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega a ilicitude da prova em razão da violação de domicílio e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 4986092).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5041572).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5083711).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 16, §1º, inciso II da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06, sendo preso em flagrante no dia 11/12/2022 na posse de uma arma de fogo, marca Glock, pistola, calibre 9mm; 27 munições Ogival, marca CBC, calibre 9mm; 2 carregadores da marca Glock, capacidade para 17 munições; 01 kit rajada acoplado a pistola, além de R$ 80.010,00 (oitenta mil e dez reais), oriundo do tráfico de drogas.

Na presente hipótese, o impetrante aduz que houve evidente nulidade processual, uma vez que a prova produzida revela-se ilícita, em face da violação do domicílio, sem autorização judicial e ausente situação de flagrância, inexistindo nos autos qualquer prova de que a situação autorizasse a severa restrição do referido direito fundamental.

Pelos documentos acostados aos autos, é nítido que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
.

Ademais, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Extrai-se dos depoimentos em Juízo dos policiais que apreenderam a arma e as munições, que eles estavam fazendo policiamento no bairro Santos Reis, na região de São Pedro, e fizeram uma incursão pelo morro e ao passarem por uma viela avistaram o acusado dentro de uma residência portando uma arma de fogo, o que motivou o ingresso na residência.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Desta forma, verifica-se que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Como visto, o réu foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, marca Glock, pistola, calibre 9mm; 27 munições Ogival, marca CBC, calibre 9mm; 2 carregadores da marca Glock, capacidade para 17 munições; 01 kit rajada acoplado a pistola, além de vultuosa quantia em dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, bem como pela existência de registros criminais.

Conforme já decidiu o STJ,
a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.